Tribunal: TJPA
Processo: 0811393-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811393-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARIA LEIDAIANA DE ABREU QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. DECISÃO CONCRETA E FUNDAMENTADA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.

FILHO NÃO RESIDE COM A PACIENTE.

NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FASE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva e substituição para prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas da prisão.

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva
ressaltando expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade de garantir a ordem pública pela gravidade concreta do delito supostamente perpetrado, bem como a fim de evitar reiteração delitiva, posto que foi encontrado com a paciente quantidade considerável de drogas e balança de precisão, além de que em sede policial confessou a prática de comercialização de substâncias ilícitas.

3. Pedido de prisão domiciliar. Não
basta a mera alegação de possuir filho de até doze anos de idade incompletos, que logrou fazê-lo. Todavia, não comprovou a sua imprescindibilidade aos cuidados deste, pois que a menor reside com seu ex-companheiro.

4. En
tendimento do STJ que a não realização de audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar, ainda mais quando o juízo decretou a prisão preventiva da incriminada, restando superada tal fase.

5.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

63º Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 20 a 22 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 23 de setembro de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por PATRICIA GONÇALVES DA SILVA, OAB/PA 33.041, em favor de MARIA LEIDAIANA DE ABREU QUEIROZ, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0802658-07.2022.8.14.0008.

A impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante em sua residência pelo delito de tráfico de drogas, artigo 33 da lei 11.340/2006.

Sustenta a impetrante, em suma, que o juízo a quo não fundamentou de forma suficiente a sua decisão, na medida em que teria se utilizado de fundamentos genéricos para justificar a presença do fumus comissi delitcti e do periculum libertatis.

Argumenta, assim, que a garantia da ordem pública para decretar a prisão preventiva, utilizando da gravidade por portar ilícitos é fator genérico, sem explicar fatores reais da periculosidade social acentuada. Portanto, não apresenta fundamentação idônea, face aos atributos favoráveis da paciente.

Aduz, ainda, que a paciente é mãe de filho menor e que este depende dela, e então suscetível de ser concedida prisão domiciliar.

Por fim, sustenta a nulidade da prisão pela inexistência da audiência de custódia.

Requer assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com medidas cautelares ou substituição pela prisão domiciliar. No mérito, requer a ratificação da concessão de liberdade do paciente.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 10702915, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 10732450-pág. 1/2.

Em parecer de Num. 10757690-pág. 1/8, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

Conheço do
habeas corpus
,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Do que consta até o momento nos autos, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 07/08/2022 pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 13.343/2006 (Num. 10732450), tendo o juízo da Vara de plantão da comarca de Barcarena/PA, após representação da autoridade policial (Num. 10651161 – Pág. 15), convertido em prisão preventiva (Num. 10651157)

É contra a decretação da prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo a ausência de fundamentação da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, vale-se destacar que em análise aos autos verifico decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (Num. 10651157):

A
autoridade policial representa pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

No que tange à prisão do réu, passo a decidir sobre a necessidade de sua manutenção, conforme artigo 310 do CPP.

Em juízo de cognição sumária,
verifico que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante

dos autos de prisão em flagrante e laudo de constatação provisória da droga
apreendida, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, I, do CPP, eis que trata-se de “crime doloso punido com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos”.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra necessária
a fim de

garantir a ordem pública, eis que, no caso concreto, a quantidade e o tipo de drogas
em tese apreendidas com a ré, cerca de 37,4 gramas de substância semelhante a
“oxi”, 20,3 gramas de substância aparentando ser "maconha", bem como
balança de precisão e R$ 37,00 em dinheiro, conforme laudo constante nos autos,
serem típicos de quem promove o tráfico de drogas como seu meio de vida.
Isto denota uma maior periculosidade da acusada, fato que já pressupõe estar a mesma colocando em risco a ordem pública, que já se vê imensamente afrontada em razão de crimes desta natureza. Necessário se faz, ao menos por ora, manter a custódia cautelar da flagranteada.

Presente também o requisito da conveniência da instrução criminal, sendo necessário o acautelamento da ré para evitar que, em liberdade, possa incutir temor em testemunhas, interferindo, desta forma, não só nas investigações como em uma possível instrução criminal.

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Assevero que apesar de a ré ser tecnicamente primária, isto não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, entendimento este, que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante da ré MARIA LEIDAIANA DE ABREU QUEIROZ em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312, caput, ambos do CPP.

Após pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo indeferiu o feito nos seguintes fundamentos (Num. 10651160):

(...)

No caso em análise, entendo que a
segregação da denunciada ainda é necessária
,
levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e gravidade do delito, bem como ao fato
da necessidade prevenir a sociedade de novos atos, uma vez que se trata de crime de natureza
grave, posto que a ré foi encontrada sob posse de quantidade considerável de drogas e balança
de precisão, inclusive confessou a prática da comercialização de substâncias ilícitas.

Ademais,
embora a defesa alegue filha menor, nos autos consta que ela mora com o

ex-companheiro, e em seu depoimento afirma que atualmente tem se dedicado a venda de
entorpecentes, inclusive em sua residência, não sendo razoável que a mesma seja liberada para
ficar no mesmo local em que realiza o comércio, portanto essa prova não mostrou-se suficiente
para soltura desta. Alega também a primariedade e bons antecedentes, fato este que não induz,
necessariamente, a concessão de liberdade provisória, quando presente nos autos qualquer dos
elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312, CPP,
bem como não se justifica a concessão de medida cautelar diversa da prisão, ou substituição por prisão domiciliar, estando presentes as hipóteses em que a prisão preventiva pode ser decretada
ou mantida, concorde o art. 312 do CPP.

(...)

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade) e notadamente a garantia da ordem pública, que certamente será violada, caso posto a denunciada em liberdade, alimentando a aparente impunidade para continuar a delinquir, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARIA LEIDAIANA DE ABREU QUEIROZ.

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, diante da análise da referida decisão, constata-se que, ao contrário do sustentado na impetração, a decretação da prisão preventiva não decorreu de fundamentação genérica, mas observou a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Explico.

A Em sua decisão, o juízo dito coator, ao analisar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, destacou o preenchimento dos pressupostos da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
)
por meio indícios de existência de materialidade e autoria do delito decorrentes de prova testemunhal
e auto de constatação provisória de substância entorpecente constante (Num. 10651161 – Pág. 8).

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela necessidade de garantir a ordem pública pela gravidade do delito supostamente perpetrado, pela quantidade de droga, bem como a fim de evitar reiteração delitiva, posto que foi encontrado com a paciente “
cerca de 37,4 gramas de substância semelhante a “oxi”, 20,3 gramas de substância aparentando ser maconha”
e balança de precisão, além de que em sede policial confessou a prática de comercialização de substâncias ilícitas de forma reiterada.
Sendo assim, a decisão que mantem a prisão preventiva foi baseada em fundamentação idônea, sendo cabível, pois preenche os requisitos para a decretação da medida.

Ademais, quanto ao pleito da substituição para prisão domiciliar pelo fato da paciente ser mãe de criança menor de 12 anos, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo dito coator consignou que “
embora a defesa alegue filha menor, nos autos consta que ela mora com o

ex-companheiro, e em seu depoimento afirma que atualmente tem se dedicado a venda de

entorpecentes, inclusive em sua residência, não sendo razoável que a mesma seja liberada para

ficar no mesmo local em que realiza o comércio, portanto essa prova não mostrou-se suficiente

para soltura desta.”

No caso vertente, a paciente apesar de ter filha menor, esta mora com seu ex-companheiro, portanto, não sendo a única pessoa responsável pela criança. Consistindo em ônus da interessada comprovar que não há outra pessoa que cuide da criança e sua imprescindibilidade aos cuidados desta, o que não restou comprovado, pois sequer reside com a filha.

Quanto a alegada nulidade da prisão em flagrante pela ausência da audiência de custódia, o STJ assim se posicionou:

(...)

IV - Quanto à alegação de constrangimento ilegal em razão da não realização da audiência de custódia, cumpre consignar que
a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que "a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente
, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Ademais,
operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrant
e (HC n. 344.989/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2016). Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 103333 MG 2018/0249602-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018)

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequadas e insuficientes face a necessidade da manutenção da prisão cautelar, conforme parâmetros dispostos no artigo 312 c/c artigo 282, §6º do CPP, diante da necessidade de garantir a ordem pública.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/09/2022